Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Processo : 0721779-66.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. O presente agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 94351002 no Processo de origem de n. 0719690-67.2021.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a autorizar e custear a realização do procedimento de Mastopexia com prótese x2 (código TUSS: 30602262) e Lipoaspiração x4 (código TUSS: 30101271), conforme solicitação médica, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas. Em suas razões, a agravante alega que inexiste cobertura obrigatória, legal e contratualmente, para realização do tratamento cirúrgico pós-bariátrica pedido pela beneficiária, tampouco a hipótese possui natureza de terapêutica de urgência ou emergência nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Afirma que a lesão patrimonial sofrida pela agravante será de difícil ou impossível reparação, acaso não seja deferido efeito suspensivo à r. decisão recorrida. Defende ainda que a agravada não demonstrou estar sofrendo com o quadro clínico de excesso de pele, de modo que o intuito seria apenas melhorar a aparência estética. Por fim, ressalta a inadequação das astreintes arbitradas, ao argumento de que se trata de monta desproporcional e desarrazoada, além do prazo para cumprimento ser exíguo, podendo oportunizar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão, assim como a exclusão das astreintes fixadas. Subsidiariamente, requer a redução e/ou limitação temporal da multa diária para prazo razoável à sua aplicação. É o relatório. Decido o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 982, § 2o, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. De início, a predominante jurisprudência entende que a lista de coberturas mínimas tem natureza meramente exemplificativa. Nesse sentido, à luz do art. 926 do CPC, por ora mantenho esse entendimento consolidado, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no dia 10/12/2019, adotando a tese de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa 428/2017, trata-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Sobre a matéria, a Corte Superior ainda não possui entendimento pacificado em consonância ao precedente alhures mencionado, conforme indica o aresto da Terceira Turma do STJ, a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019. Negritado). No caso, consoante relatório médico, a agravada foi submetida, em 30.04.2020, à cirurgia bariátrica e, atualmente, apresenta perda ponderal de 95% do excesso de peso, bem como estado nutricional regular. Em função da flacidez e lipodistrofia severa do abdômen e de mama decorrentes da perda ponderal (CID Z42.1 e Z42.2), lhe foi prescrita a realização de múltiplas cirurgias reparadoras, visando o reestabelecimento da saúde e qualidade de vida da paciente (id. 94262883 e 94262884 – no processo originário). É dizer, numa análise perfunctória, as intervenções cirúrgicas pleiteadas in casu aparentam ser uma continuidade ao tratamento da obesidade da beneficiária, de modo que eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei 8.078/90. Afinal, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura a procedimentos indispensáveis à saúde da beneficiária do plano. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar, frear os efeitos imediatos da decisão recorrida e que não possa aguardar o julgamento dos REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP (Tema 1.069) e pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. 2. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, ambos da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.069: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator